Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745795-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: V &amp; S REALCE E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra V &amp; S REALCE E SERVIÇOS LTDA e outros, indeferiu pedido de expedição de ofício às empresas operadoras de serviços de pagamento para averiguar a existência de créditos recebíveis pela empresa executada. Em suas razões recursais (ID 52771231), o banco credor alega que as buscas realizadas via sistemas do Juízo, como RENAJUD e BACENJUD, não lograram êxito em localizar bens e ativos para garantir a execução promovida, sendo cabível a expedição de ofício às empresas operadoras de cartão de crédito. Esclarece que “SISBAJUD é um sistema que busca ativos somente no momento em que se realiza a pesquisa e o objetivo do requerido foi de se averiguar a existência de recebíveis nas referidas instituições enquanto atuantes como intermediadoras financeiras de recebíveis de operações de cartão de crédito”. Afirma que “a empresa pode estar operando ativamente através de recebimentos nas máquinas de cartões de crédito com essas instituições intermediadoras e pode ser penhorado valores futuros a serem recebidos que, ao invés de serem transferidos pelo executado/devedor, podem ser penhorados e depositados judicialmente”. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para determinar ao Juízo de origem que “oficie as empresas operadoras de cartão de crédito apresentadas no requerimento de Id. 169823525 do processo originário, a fim de se penhorar eventuais recebíveis que a parte executada, V &amp; S REALCE E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.203.414/0001-31 , seja titular, até o valor atualizado do débito”. Preparo recolhido (ID 52771234). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido de consulta junto às operadoras de cartão de crédito foi indeferido pelo d. Juízo a quo, nos seguintes termos: “Inobstante o pleito de ID 173920729, não foi demonstra a efetividade da medida, já que as intermediadoras de pagamento estão abrangidas pela pesquisa SISBAJUD, bem como, realizada nos autos, já se mostrou infrutífera (ID 156835835). Assim, INDEFIRO o pedido.” O exequente agravante insiste na expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para, assim, viabilizar a penhora de eventuais recebíveis da parte executada. Contudo, em juízo de cognição prefacial, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto às operadoras de cartão de crédito, resguardadas sob sigilo, não são disponíveis para consulta pública. Na espécie, embora a condição de empresa de pequeno porte possa sugerir, a princípio, a existência de ativos financeiros resultantes de operações com cartão de crédito, entende-se que, in casu, a tão só informação de cadastro ativo junto à receita federal, sem qualquer indício de concreto exercício de atividade empresarial pela parte devedora fragiliza a base legitimadora da medida atípica postulada. De fato, não havendo nos autos indício de atividade empresarial em exercício – necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora, mantém-se a decisão que indeferiu a pesquisa, visto não se prestar, prima facie, ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Mutatis mutandis, indeferindo a consulta às operadoras de cartão de crédito em razão da inutilidade da medida, segue julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO LACÔNICA DE FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme Resoluções CMN n. 4.656/18 e n. 4.657/18 e, por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu crédito. O mesmo acontece com determinadas administradoras de cartão de crédito. 2. Sem se olvidar que a execução deve privilegiar o interesse do credor (CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797), para fins de garantia do adimplemento forçado, tendo a parte agravante se limitado a listar fintechs e administradoras de cartões de crédito, sem qualquer indício da existência de relacionamento firmado entre elas e os devedores, tampouco de existência de créditos ou de eventual valor em nome deles, mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofício a essas instituições. 3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1290528, 07146452220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a presença cumulativa dos requisitos indispensável à concessão do pedido liminar (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator